Tribunal: TJPA
Processo: 0033653-65.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033653-65.2015.8.14.0401

APELANTE: ISMAEL SERRAO MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0033653-65.2015.8.14.0401

AUTOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM (1ª Vara do Tribunal do Júri)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: ISMAEL SERRÃO MAIA

ADVOGADO:
FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA - FLS. 446/451 (ID 7751575)

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA DEFESA. STJ. DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO. CUMPRIMENTO DA ORDEM SUPERIOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO RÉU. ALEGAÇÃO DE RIGOR EXCESSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRIMENDA APLICADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Não há que se falar em rigor excessivo no quantum da pena-base, pois estabelecido de forma proporcional e razoável à reprovação e prevenção do crime, não havendo, assim, qualquer vício a impor a reforma da dosimetria.

2.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DO AGRAVO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em plenário virtual na 17ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e vinte e sete do mês de junho de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Ismael Serrão Maia
, por meio de sua defesa técnica, interpôs Agravo Regimental, visando a reconsideração da decisão monocrática de fls. 446/451, ID 7751575, na qual este relator, em cumprimento a determinação do STJ, no Agravo em Recurso Especial nº 1755590/PA, refez a dosimetria da pena-base estabelecendo um novo quantum da reprimenda relativa ao crime do art. 121,
caput
, do CP.

Pois bem, o agravante foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes capitulados no art. 121,
caput
do Código Penal e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, em concurso material.

Nas razões do recurso, a defesa postulou pelo reconhecimento de nulidade da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e, subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento do
quantum
da pena aplicada ao recorrente pelo referido delito previsto no Estatuto do Desarmamento, aduzindo que, ao fixar a pena-base, o magistrado de primeiro grau não analisou nenhuma das circunstâncias do art. 59 do CP, havendo, por isso, vício por ausência de fundamentação.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo.

Remetidos os autos ao exame e parecer do custos legis, o Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que fosse realizada nova dosimetria referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

O feito foi julgado pela Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de fevereiro de 2019, tendo, a turma julgadora, a unanimidade de votos, conhecido do recurso e dado parcial provimento, conforme se infere do teor da ementa,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA A DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Restando comprovada pelas provas constante dos autos, em especial, a testemunhal, que o acusado adquiriu a arma de fogo em momento anterior ao delito de homicídio, inaplicável o princípio da consunção. Precedente do STJ.

2. Nesse passo, tendo o magistrado presidente do Júri, aplicado ao apelante a pena pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, com base na decisão soberana do Tribunal Constitucional, não há que se falar em violação a regra esculpida nas alíneas “a” e “b”, III, do art. 593, do CPP.

3. Constatado que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena relativa ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, não procedeu à análise das circunstâncias judiciais, de rigor retificação pelo Tribunal nessa parte da sentença em atenção ao princípio da fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena;

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Contra essa decisão, a defesa do réu, representada pela Defensoria Pública do Estado, interpôs, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, Agravo em Recurso Especial nº 1755590/PA, no bojo da qual sustentou violação ao art. 59, do Código Penal.

O feito foi distribuído à relatoria do Ministro
Sebastião Reis Junior
que, em decisão monocrática (fls. 243/244-verso), conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, entretanto, de ofício, anulou o acórdão recorrido na parte relativa à dosimetria da pena do crime de homicídio simples e determinou que este Tribunal a refizesse.

Leia-se, trecho da decisão,
in verbis
:

(...)

Já no que diz respeito à dosimetria do crime de homicídio, embora o inconformismo em relação ao quantum firmado a título de pena basilar tenha sido ventilado no recurso apelatório, percebo que a insurreição se revela carente de prequestionamento, pois, como bem anotado no parecer ministerial, a idoneidade dos fundamentos para a exasperação da pena-base ocorrida quanto ao crime de homicídio não foi objeto de debate pela Corte de origem, nem alvo de embargos de declaração (fl. 431).

Com efeito, embora o inconformismo em relação ao quantum firmado a título de pena basilar da condenação como um todo tenha sido objeto de questionamento no recurso apelatório, o acórdão debateu a questão unicamente no tocante à dosimetria do crime de porte de arma de fogo. Logo, ausente o indispensável prequestionamento.

Entretanto, quanto ao ponto, há uma ilegalidade flagrante que macula o feito de nulidade absoluta, cuja correção se impõe de ofício.

É que, consoante salta aos olhos diante dos trechos abaixo transcritos, a individualização da reprimenda relativa ao crime de homicídio simples na sentença condenatória deu-se sem a necessária fundamentação (fl. 282 - grifo nosso):

(...)

Como se observa, o Magistrado fixou a pena-base do delito de homicídio em 16 anos de reclusão, não obstante tenha negativado, de modo satisfatório, uma única circunstância judicial, qual seja, o vetor dos antecedentes criminais. No mais, a fundamentação se revelou genérica, ou até mesmo inexistente.

Outrossim, considerando o intervalo em abstrato previsto na norma para tal delito (6 a 20 anos), a fixação de uma pena-base tão exasperada e bem próxima do máximo legal, exige uma fundamentação clara e objetiva das razões jurídicas que a justifiquem, o que, de fato, não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Entretanto, concedo habeas corpus de ofício, para anular o acórdão recorrido na parte relativa à dosimetria da pena do crime de homicídio simples, a fim de que o Tribunal de origem refaça, de modo fundamentado, a individualização da reprimenda unicamente quanto a tal crime.

Publique-se.

Os autos retornaram a este Tribunal, tendo este relator, em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferido decisão monocrática refazendo a dosimetria da pena, fixando a pena-base para o crime de homicídio simples em 09 (nove) anos de reclusão. Na segunda fase, mantive a redução da pena em 01 (um) ano, em decorrência da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), ficando a pena para o crime de homicídio no patamar de 08 (oito) anos de reclusão. Em seguida, tendo em vista, que o agravante fora condenado, ainda, a pena de
02 (dois) anos
de reclusão
pelo crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedi o somatório das penas,
perfazendo um total de 10 (dez) anos de reclusão
.

Inconformado o agravante por meio de sua defesa técnica, manejou o presente Agravo Regimental.

Em suas razões, sustenta que este magistrado incorreu em
erro in judicando
ao exasperar a pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo legal, tomando, por base a valoração negativa de um único vetor, quando o correto, na ótica da defesa, seria o aumento da reprimenda base para 07 (sete) anos, considerando a fração de 1/6, conforme orientação emanada do STJ.

Pontua que a exasperação da pena-base em três anos acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação, afronta o art. 59, do CP, assim como, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Firme nesses argumentos, requer a retratação da decisão agravada, com a consequente readequação da pena-base para 07 (sete) anos de reclusão. Caso não seja este o entendimento, que o recurso seja conhecido e submetido à apreciação do colegiado, a fim de que seja reformada a decisão agravada, nos termos acima requeridos.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266, §1º, do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que tange a insurgência da defesa
, não há como desconstituir a r. decisão agravada
, cujos fundamentos são os que seguem,
ipsis litteris
:

Conforme relatado, a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro
Sebastião Reis Junior
, no bojo do Agravo em Recurso Especial nº 1755590/PA, que, de ofício, anulou
o acórdão nº 200.299/2019, na parte relativa à dosimetria da pena do crime de homicídio simples
, determina a este Tribunal, unicamente, que proceda a nova dosimetria da reprimenda.

Nesse viés, não sendo o caso de reapreciação da matéria de mérito, entendo desnecessária a inclusão do feito em pauta de julgamento, razão pela qual,
monocraticamente,
passo ao reexame da dosimetria da pena do réu em estrita observância aos termos da decisão proferida por aquele sodalício, tão somente no que tange ao crime de homicídio simples - art. 121, caput do Código Penal.

In casu, a decisão superior considerou que um único vetor foi fundamentado de forma escorreita, isto é, os
antecedentes criminais
, e, ao fazer a análise do arcabouço probatório existente nos autos, constato que inexistem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual, com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, hei por bem fixar a pena-base entre os graus médio e mínimo, ou seja, 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes. Entretanto, tendo o réu confessado o crime em Plenário do Júri, faz jus a
circunstância atenuante da confissão espontânea. Em sendo assim, diminuo a pena em 01 (um) ano,
passando esta ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão, que passa a ser concreta e definitiva para o crime contra a vida
.

Na terceira fase inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Considerando que o réu fora condenado, ainda, a pena de
02 (dois) anos
de reclusão
pelo crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), nos termos do artigo 69 do Código Penal procedo o somatório das penas,
perfazendo um total de 10 (dez) anos de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Pelo exposto, cumprida a determinação emanada do STJ, com o consequente redimensionamento da pena anteriormente estabelecida, determino que a Secretaria proceda às comunicações de praxe.

De saída, cumpre dizer que, na medida em que o STJ, em sua decisão, já realizou a análise dos vetores do art. 59, do CP, afirmando que apenas aquele referente aos antecedentes deve permanecer negativado, não cabe a este relator fazer nova análise do mencionado dispositivo legal, mas, somente, cumprir a decisão, como de fato o fiz.

A isso acrescento que, se considerarmos que a pena máxima do homicídio simples é de 20 (vinte) anos, o quantum da reprimenda definitiva aplicada ao apelante não se mostra excessivo ou desproporcional, e sim adequado à
reprovação e repreensão do crime por ele praticado.

Ademais, observa-se que, no caso concreto, as próprias características do crime justificam a fixação da pena-base de forma mais severa, pois, segundo revelam os autos, o agravante abordou a vítima que se dirigia ao trabalho e, sem lhe dar chance de defesa, a atingiu com diversos tiros, levando-a a óbito. Aliado a isso, sua folha de antecedente confirma que ele possui condenação por outros dois delitos contra o patrimônio.

É de bom alvitre lembrar que o magistrado possui discricionariedade para analisar e impor a sanção que entenda ser necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito praticado.

Nesse viés, impossível a fixação da pena-base em patamar menor, pois
todas as fases necessárias para a aplicação da pena foram feitas em estrita observância aos critérios legais de fixação do quantum punitivo e atenderam a sua finalidade, portanto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento do STJ:

(...) 2. Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal se embasada nas desfavoráveis circunstâncias judiciais. O magistrado justificou concretamente a existência de maus antecedentes, indicando registros criminais diversos daquele que deu origem à reincidência. Destacou, ainda, a intensidade do dolo, o grau de frieza do paciente e sua conduta após os fatos. (HC 269109 / SP; Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; T6, julgado em 08/10/2013; DJe 17/10/2013)

Pelo exposto, em consonância com o
Regimento Interno desta E. Corte, conheço e nego provimento ao agravo regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o meu voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 28/06/2022